Tribunal: STF
Processo: RHC 103355
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL 
   PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA LOCAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO 
   GRAU. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
   PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
   PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUESTÕES NÃO 
   ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO 
   DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE.
I - A 
   condenação do recorrente pelo Tribunal de Justiça local deu-se 
   mediante ampla cognição, com detalhada e aprofundada análise de 
   prova, cujo revolvimento implicaria em reexame do conjunto 
   probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
II - As 
   questões relativas à impossibilidade de execução provisória da pena 
   e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
   direitos não podem ser conhecidas por este Tribunal, porque não 
   analisadas no acórdão atacado.
III - Essa circunstância impede o 
   seu exame por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em 
   supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de 
   competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
IV - 
   Ressalvadas situações excepcionais, em que se está diante de 
   evidente teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante, a 
   implicar grave prejuízo para a liberdade do paciente, o habeas 
   corpus, não obstante configure remédio que goza de assento 
   constitucional, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão 
   criminal.
V - Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, negado
   provimento.